Tribunal: TJSP
Processo: 2186890-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Título Extrajudicial - Decisão que desacolhe pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido fundado em encerramento irregular das atividades e, após emenda da inicial, formação de grupo familiar para lesar credores – Decisão que não apreciou o segundo fundamento – Inviabilidade de conhecimento na devolução recursal, pena de supressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Título Extrajudicial - Decisão que desacolhe pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido fundado em encerramento irregular das atividades e, após emenda da inicial, formação de grupo familiar para lesar credores – Decisão que não apreciou o segundo fundamento – Inviabilidade de conhecimento na devolução recursal, pena de supressão de instância - Decisão desconstituída - Recurso provido, por outros fundamentos, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186890-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante R
FERNANDES & CIA LTDA EPP, são agravados FLAVIA CAROLINE FRATONI e
MÁRCIA CRISTINA FRATONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento, por outros
fundamentos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186890-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14887 - FCSO
2
Agravo de Instrumento no 2186890-18.2020.8.26.0000
Agravante: R Fernandes & Cia Ltda ME
Agravadas: Flavia Caroline Fratoni e Márcia Cristina Fratoni
Interessada: Sempre Tem Supermercados Ltda
Comarca de Hortolândia - 1a Vara Judicial
Juiz de 1o Grau: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14887
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Título
Extrajudicial
-
Decisão
que
desacolhe
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica Pedido fundado
em encerramento irregular das atividades e, após emenda da
inicial, formação de grupo familiar para lesar credores
Decisão que não apreciou o segundo fundamento

Inviabilidade de conhecimento na devolução recursal, pena de
supressão de instância - Decisão desconstituída - Recurso
provido, por outros fundamentos, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado
pelo agravante em face das agravadas, desacolheu o pedido.
Sustenta o agravante, em síntese, que: a) é nulo o decidido por
ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88, e 489 do NCPC); b) que a empresa
executada é parte integrante de um grupo familiar (FRATONI), formado por 11 (onze)
estabelecimentos comerciais da região, já reconhecido como grupo econômico na ação
trabalhista 0010565-59.2013.5.15.0152 e que há revezamento de uso de CNPJ's
“fazendo diversas dívidas sem as devidas quitações, lesando indiscriminadamente seus
credores, caracterizando, portanto, o ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA com
DESVIO DE FINALIDADE, assim como o uso fraudulento da personalidade jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186890-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14887 - FCSO
3
estando configurados os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica
presentes no artigo 50 do Código Civil”, sendo apta para inclusão das sócias no polo
passivo da demanda principal.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta por não
terem os agravados, citados, constituído advogado nos autos.
-É o relatório.
O juízo “a quo” desacolheu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da executada ao fundamento de que:
“Vistos. I - Nos termos do art. 248, § 4o do Código de Processo Civil, reputo
citadas as executadas (fls. 55 e 64), as quais, por sua vez, deixam de se
manifestar. II - Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica movido por R. FERNADEZ & CIA LTDA em face de SEMPRE
TEM SUPERMERCADO LTDA, sob a alegação de desvio de bens da
sociedade em decorrência do encerramento irregular de suas atividades. O
artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da
desconsideração, preconiza que “o requerimento deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica.” Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de
nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade
jurídica, estabelece que: finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica.” Para que haja a instauração do incidente,
nos termos do art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, faz-se necessário
que a exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento
dos requisitos legais específicos, ou seja, a comprovação da existência de
fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a
desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode
desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios
respondam pelas obrigações da sociedade. Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a
questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de
satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou
sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica
não decorre da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento
irregular.
Conforme
transcrevo
a
ementa:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTODAS
ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE.
INSUFICIÊNCIA.
DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186890-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14887 - FCSO
4
ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que
permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação
dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos
no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução
jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a
tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da
personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela
dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra
de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código
Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial.2. O
encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da
sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de
divergência acolhidos.” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABELGALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe
12/12/2014). “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
ENCERRAMENTODAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES
DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi
avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando
a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal
fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta
evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo
brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do
véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela
dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra
de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código
Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial.2. O
encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da
sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de
divergência acolhidos.” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABELGALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe
12/12/2014). No presente caso, a exequente propôs o incidente defendendo o
encerramento irregular das atividades da executada. Deixou, porém, de
comprovar quaisquer atos de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial que os sócios realizaram, ainda que por meio de indícios. Desta
forma, ausente a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais
específicos, não comporta acolhida a pretensão de ampliação da
responsabilidade patrimonial com fim de alcançar o patrimônio pessoal dos
sócios da executada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Incabível a condenação em
custas e honorários, vez que não se trata de ação autônoma, mas mero
incidente da execução. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da
execução. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186890-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14887 - FCSO
5
Dispõe o artigo 50 do Código Civil que: “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “A
desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento
de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo
de terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal” (RSTJ
172/423).
Ensina Alexandre do Couto Silva que: “A teoria da
desconsideração assegura que a estrutura da sociedade com responsabilidade limitada
pode ser desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a personalidade
jurídica do sócio, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, responsabilizando-o
pela fraude e pelo abuso de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da
personalidade jurídica da sociedade para evitar obrigação existente, tirar vantagem da
lei, alcançar ou perpetrar monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A ideia da
busca da justiça é fator preponderante para a aplicação da teoria. A fraude deve ser
entendida como dolo, erro, simulação e fraude contra credores. O abuso de direito é a
utilização da pessoa jurídica de maneira contrária ao fundamento que criou ou
reconheceu. Abuso de direito é o uso excessivo ou impróprio da pessoa jurídica em
benefício dos sócios” (in “Desconsideração Da Pessoa Jurídica: Limites Para Sua
Aplicação”, Revista dos Tribunais, n° 780, págs. 47/58).
No mesmo sentido discorre sobre o tema ARAKEN DE ASSIS
em seu “Manual da Execução” (RT, 11a. ed., págs. 206/207), assim se manifestando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186890-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14887 - FCSO
6
“Também há responsabilidade, incluída no art. 592, II, no caso de fraude ou de
infração à lei (disregard doctrine). Em geral, o fenômeno se relaciona à natureza da
dívida, caso em que a constrição do patrimônio prescinde de prévia condenação do
sócio (...). É indispensável provar que o sócio-gerente “agiu com infração à lei ou
contra o estatuto”, ou a empresa se dissolveu irregularmente, esclareceu também a 1a.
Turma do STJ (...). Além disto, mostra-se mais amplo o art. 50 do CC-02, porque a
responsabilidade atingirá os “administradores” e, por igual, os “sócios da pessoa
jurídica”. Esta extensão se justifica, por sem dúvida, para evitar que o responsável
pelo abuso da personalidade jurídica, ou pelo desvio de sua finalidade, se forre de
qualquer responsabilidade, escondendo-se numa participação social secundária, e,
através do sócio-gerente formal, manipule a empresa”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o exato alcance da
norma diante da teoria maior da desconsideração:
“A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da
prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração). A teoria menor da desconsideração, acolhida
em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova
de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o
risco empresarial normal às atividades econômicas não pode
ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa
jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda
que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é,
mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica. A aplicação da teoria
menor da desconsideração às relações de consumo está calcada
na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a
incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186890-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14887 - FCSO
7
dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas
apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores” (REsp 279273/SP - 3a Turma - Relatora p/
acórdão Ministra Nancy Andrighi - j. em 04/12/2003 - DJ de DJ
29/03/2004 - pág. 230) (gn).
A agravante fundamenta seu pedido de desconsideração no fato
de que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, e após a emenda
da inicial (fls. 96/100) fundamenta também em formação de grupo familiar para lesar
credores, caracterizando o abuso de personalidade jurídica com desvio de finalidade e
uso fraudulento da personalidade jurídica.
No entanto, a decisão agravada não conheceu deste segundo
fundamento, objeto do aditamento, e que está vinculado àquele concernente ao
encerramento das atividades, o qual não comporta conhecimento nessa devolução
recursal, pena de supressão de instância.
Nessa quadra, a decisão agravada é desconstituída para que o
juízo “a quo” conheça de todas as teses arguidas pelo agravante.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, por
outros fundamentos, na parte conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)